Tribunal: STF
Processo: ARE 1499573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. IRPJ E CSLL SOBRE PARCELA RECEBIDA À TÍTULO DE JUROS DE MORA RECEBIDOS EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO EG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.063.187/SC (TEMA 962). A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA POR INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÃO POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DE LUCROS CESSANTES, RAZÃO PELA QUAL É LEGÍTIMA SUA TRIBUTAÇÃO. VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE ENCARGOS MORATÓRIOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS EM ATRASO, CARACTERIZADOS COMO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, POSSUEM NATUREZA REMUNERATÓRIA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SOFRER A INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO



    1. A questão, trazida a este Tribunal Regional da 2ª Região, em sede de Recurso de Apelação diz respeito: em aferir a exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre a parcela recebida à título de juros de mora recebidos em face de inadimplência de clientes, por quebra de contrato.



    2. O entendimento adotado no RE nº 1.063.187 não pode ser aplicado à matéria em exame – incidência do de IRPJ e CSLL sobre parcelas recebidas decorrentes de juros moratórios e correção monetária por inadimplemento de seus devedores – considerando que o referido recurso representativo de controvérsia firmou tese, exclusivamente, quanto à discussão sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores recebidos a título de taxa Selic incidentes sobre indébitos tributários. Sendo assim, os juros de mora, correção monetária e a multa decorrentes de previsão contratual não estão abarcadas pelo Tema 962 do STF, já que não se referem à repetição de indébito tributário.



    3. O presente caso se enquadra no campo de incidência tributária, já que, considerando a natureza remuneratória da obrigação principal, os juros moratórios e a correção monetária seguirão a mesma sorte daquele para fins tributários, devendo ser tributados da mesma forma. Dessa forma, os encargos moratórios advindos da inadimplência contratual representam acréscimo patrimonial, pois acabam remunerando o seu capital, caracterizando-se como lucros cessantes (e não como “danos emergentes” como alegado pela parte recorrente) que devem ser auferidos e tributados como tal.



    4 Os juros moratórios previstos em contratos, mais do que simplesmente ressarcir o credor pelo fato de ele não obter o valor ajustado no tempo previsto, acabam por remunerar o seu capital. Sendo assim, se revestem da natureza de lucros cessantes, representando, portando, acréscimo patrimonial, e não mera reposição de perdas (indenização), motivo pelo qual devem sofrer a incidência de IRPJ e CSLL.



    5. É da própria natureza dos juros moratórios remunerar o credor por aquilo que ele deixou de auferir em razão de não ter a disponibilidade, após o vencimento, da quantia que lhe é devida, não importando cogitar como o valor seria utilizado, isto é, se seria aplicado em alguma atividade que desse lucros.



    6. A correção monetária e os juros de mora por inadimplência de obrigação possuem natureza jurídica de lucros cessantes, razão pela qual é legítima sua tributação, exceto se houver norma isentiva específica ou a constatação de que a verba principal a que se referem os juros é verba isenta ou fora do campo de incidência dos tributos.



    7. De fato, os juros em questão não decorrem da lei, mas de disposição firmada entre as partes, não tendo, portanto, natureza indenizatória.



    8. O STJ, ratificando o posicionamento que já vinha sendo aplicado, tem consignado que o valor recebido a título de encargos moratórios decorrentes de pagamentos em atraso, caracterizados como obrigações contratuais, possuem natureza remuneratória, razão pela qual deve sofrer a incidência do IRPJ e CSLL.



    9. Forçoso reconhecer a exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre a parcela recebida à título de juros de mora em razão de inadimplência contratual. A sentença recorrida, de fato adotou fundamentação alinhada com a legislação pátria e a orientação jurisprudencial sobre o tema, motivo pelo qual deve ser mantida.



    10. Recurso de Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente